Tribunal: TJMT
Processo: 1042881-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042881-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. L. C. D. S. - CPF: 105.006.861-06 (AGRAVADO), ANA CLEA CAPRICIA DA SILVA - CPF: 052.306.641-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICTIOSE CONGÊNITA. FORNECIMENTO DE HIDRATANTE EMOLIENTE, CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO E EXAMES LABORATORIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
SUPRESSÃO DE CLÁUSULA GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado e ao Município, o fornecimento de consulta com dermatologista pediátrico, hidratante emoliente tópico e exames laboratoriais, além de cláusula genérica de "demais tratamentos e insumos que se fizerem necessários", em favor de criança de 5 anos com diagnóstico de Ictiose Congênita (CID Q80).

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis e de comprovante de domicílio; (
ii
) saber se há interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para o fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS; (
iv
) saber se é válida a cláusula genérica do dispositivo da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3.

Preliminares rejeitadas.
A inicial foi instruída com diagnóstico clínico e prova de diligências administrativas frustradas, documentação suficiente ao ajuizamento. O comprovante de domicílio não é documento indispensável, bastando a indicação do endereço na petição inicial (CPC, art. 319, II). A resistência administrativa das Secretarias de Saúde, evidenciada pelo silêncio diante dos ofícios da Defensoria Pública, configura o interesse de agir nas demandas de saúde.

4.
Tutela de urgência.
O direito à saúde é dever do Estado (CF/1988, art. 196), reforçado pela prioridade absoluta assegurada à criança (CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 7o e 11). O NATJUS confirma o diagnóstico
e reconhece a necessidade do tratamento com emolientes. Ausente alternativa pública disponível, torna-se impraticável exigir a demonstração de ineficácia de substituto do SUS (Temas 6 e 1.234/STF), prevalecendo a obrigação constitucional de fornecimento. A responsabilidade solidária dos entes federativos é mantida em cognição sumária (Tema 793/STF).

5.
Cláusula genérica.
A determinação de fornecimento de "demais tratamentos e insumos que se fizerem necessários" encerra objeto indeterminado, incompatível com os
arts
. 322 e 492, parágrafo único, do CPC e com os Enunciados n. 95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ, devendo ser suprimida.

6.
Obrigação de trato continuado.
A prescrição médica deve ser renovada a cada 3 meses, sob pena de perda de eficácia da tutela. Eventual bloqueio via SISBAJUD deve ser liberado de forma gradual e trimestral, condicionado à prestação de contas e à prescrição atualizada (Enunciados n. 54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para suprimir a cláusula genérica do dispositivo, determinar a renovação trimestral da prescrição médica e impor a liberação gradual de eventual bloqueio judicial de valores via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de alternativa pública equivalente afasta a exigência de demonstração de ineficácia de substituto do SUS para o fornecimento judicial de insumos terapêuticos de suporte não padronizados, quando o NATJUS reconhece a necessidade terapêutica. 2. É inválida a cláusula genérica que determina o fornecimento de 'demais tratamentos e insumos que se fizerem necessários', por incompatibilidade com o princípio da congruência e com os Enunciados n. 95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ. 3. Em obrigações de trato continuado, a prescrição médica deve ser renovada trimestralmente, e o bloqueio judicial
de verbas públicas via SISBAJUD liberado de forma gradual, mediante prestação de contas e prescrição atualizada."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC,
arts
. 300, 319, II, 322 e 492,
p.u
.; ECA,
arts
. 7o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.333.889 (Tema 1.234); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.777.445, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgRg
no REsp 1.407.279/SC, Rel. Min. Og Fernandes; TJSP, Ap. Cível 1028994-75.2024.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 17.12.2024; Enunciados n. 2, 15, 32, 54, 55, 93, 95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida (Id.

332666371
) pelo
Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042739-11.2025.8.11.0002, ajuizada por
A. L. C. D. S.
, representada por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
aos requeridos o fornecimento
à autora
de
consulta com dermatologista pediátrico, medicamentos de uso tópico (
Cerave
ou
Neutrogena
Norwegian ou
Hydraporin
AI ou
Neutrogena
Body
Lotion
), exames laboratoriais específicos e "demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se fizerem necessários no decorrer do processo", sob pena de bloqueio de contas públicas.

O agravante arguiu: inépcia da inicial por ausência de exames indispensáveis; não comprovação do domicílio; falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo; natureza eletiva do serviço e ajuizamento açodado; nulidade do dispositivo por pedido genérico; responsabilidade primária do Município; não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234/STF para fornecimento de produtos fora do SUS; parecer desfavorável do NATJUS; impossibilidade de escolha de marca; e,
subsidiariamente, renovação periódica da prescrição médica, liberação gradual de valores bloqueados e prazo razoável para cumprimento.

Indeferido o pedido de
efeito suspensivo
ao recurso

(Id.
334112866
)
.

A parte
agravada apresentou contrarrazões pelo
não
provimento
do agravo (Id.
344009374
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresento
u
parecer opinando pelo não provimento do recurso (Id.

350866382
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto
n
o relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida (Id.

332666371
) pelo
Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042739-11.2025.8.11.0002, ajuizada por
A. L. C. D. S.
, representada por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
aos requeridos o fornecimento
à autora
de
consulta com dermatologista pediátrico, medicamentos de uso tópico (
Cerave
ou
Neutrogena
Norwegian ou
Hydraporin
AI ou
Neutrogena
Body
Lotion
), exames laboratoriais específicos e "demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se fizerem necessários no decorrer do processo", sob pena de bloqueio de contas públicas.

Infere
-se dos autos de origem que a
autora é
uma
criança de 5 anos com diagnóstico de Ictiose Congênita (CID Q80), doença genética crônica que compromete a barreira cutânea e exige tratamento contínuo de suporte com emolientes e investigação etiológica especializada.

Da
alegação de

inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis

Conforme
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
o
s documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles vinculados às condições da ação, aos pressupostos processuais ou ao próprio objeto da causa (STJ, REsp 1.777.445, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22/11/2022).

No caso, a
inicial foi instruída com encaminhamento médico contendo diagnóstico clínico de
“
Ictiose Congênita
”
e prescrição do hidratante tópico, além de ofícios comprobatórios das diligências administrativas frustradas — documentação suficiente para a propositura da demanda.

Importa sublinhar que os exames laboratoriais pleiteados (Sulfato de Colesterol Sérico, Eletroforese de Lipoproteínas, Atividade da Enzima
Esteróide

Sulfatase
, Ácido
Fitânico
Sérico e Glicemia de Jejum) constituem o próprio objeto de um dos pedidos formulados na ação, não condição para o seu ajuizamento.

Tese rejeitada.

Da
alegação de
não comprovação do domicílio

O comprovante de endereço não constitui documento indispensável à propositura da ação. Suficiente a indicação do local da residência, tal como efetuada ao ser distribuída a ação, consoante orientação da jurisprudência (TJSP, Ap. Cível 1028994-75.2024.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil
, 19a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024).

No caso, o domicílio foi expressamente indicado na petição inicial, o que satisfaz a exigência do art. 319, II, do CPC. A irregularidade do
documento juntado, caso existente, não conduz à inépcia, podendo ser objeto de diligência complementar pelo juízo de origem.
Tese rejeitada.

Da
alegada
ausência de prévio requerimento administrativo e do interesse processual

O Tema 350/STF (RE 631.240), invocado por analogia, foi firmado no contexto previdenciário, dotado de especificidades inaplicáveis às demandas de saúde. Nesta seara, a inércia ou resistência administrativa configura, por si só, o interesse de agir (STJ,
AgRg
no REsp 1.407.279/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
20/11/2014). Nos autos, a Defensoria Pública encaminhou ofícios às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde sem obter resposta, caracterizando a resistência à pretensão.

Ademais, a menor já se encontrava inserida no SISREG com classificação de emergência.
Tese rejeitada.

Da
alegada
natureza eletiva do serviço e do ajuizamento açodado

O agravante classifica o serviço como eletivo e sustenta que os prazos administrativos razoáveis (100 dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado n
.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ) não foram superados.

O argumento colide com os elementos dos autos. A menor encontra-se inscrita no SISREG com classificação de emergência, o que afasta, já na origem do próprio sistema de regulação utilizado pelo Estado, a premissa da eletividade. A natureza congênita da Ictiose, aliada à tenra idade da paciente (5 anos) e à necessidade de investigação etiológica ainda em curso, evidencia situação que demanda atenção prioritária.

A discussão mais aprofundada sobre a tempestividade do ajuizamento é matéria que comporta instrução probatória plena, não servindo de fundamento para indeferimento liminar da tutela de urgência. Tese rejeitada nesta sede.

MÉRITO

Probabilidade do direito e perigo de dano.

O direito à saúde é dever do Estado (CF, art. 196), qualificado, tratando-se de criança, pela prioridade absoluta dos
arts
. 227 da CF e 7o e 11 do ECA. O diagnóstico de Ictiose Congênita é confirmado pela própria Nota Técnica do NATJUS (CID Q80). A necessidade de hidratação com emolientes é reconhecida no corpo da mesma nota, que registra ser o tratamento da ictiose "principalmente de suporte, focando em hidratação com emolientes". A ausência de tratamento adequado compromete a integridade cutânea da criança, com risco de infecções secundárias e sofrimento de difícil reparação. Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes.

Produtos fora do SUS e parecer do NATJUS.

Os Temas 6 e 1.234 do STF disciplinam o fornecimento de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não incorporados ao SUS por deliberação da CONITEC. O caso em exame é distinto: os hidratantes emolientes pleiteados são insumos terapêuticos de suporte para os quais o próprio NATJUS registra que "o SUS não assegura itens de higiene e uso pessoal". Inexistindo alternativa pública disponível, o confronto exigido pelos referidos precedentes — demonstrar a ineficácia do substituto do SUS — torna-se logicamente impraticável.

O parecer do NATJUS
, apesar de
sua conclusão desfavorável
,
não nega a necessidade terapêutica dos emolientes, reconhecida no próprio corpo da nota técnica, mas
se
funda

na ausência de avaliação pela CONITEC e na classificação dos produtos como itens de higiene, o que não afasta a obrigação constitucional quando inexiste alternativa pública.

Escolha de marca.

A prescrição indica quatro produtos alternativos, não um exclusivo. Inexiste Denominação Comum Brasileira (DCB) ou
Denominação Comum Internacional (DCI) aplicável a hidratantes emolientes, ao contrário dos medicamentos propriamente ditos, razão pela qual a vedação da Lei dos Genéricos (Lei 9.787/1999) e das normas de licitação não alcança, com a mesma extensão, esses insumos.
Na hipótese, a
Administração poderá realizar a aquisição por especificação técnica funcional (hidratante emoliente para ictiose), sem vinculação a marca única.

Responsabilidade solidária.

A solidariedade entre os entes federativos, firmada no Tema 793/STF, permite que a obrigação seja exigida de qualquer deles. O direcionamento preferencial ao Município e o eventual ressarcimento entre os entes comportam análise na instrução do feito, nos termos do próprio Tema 793. Em cognição sumária, mantém-se a obrigação solidária.

Cláusula genérica do dispositivo.

Assiste razão ao agravante neste ponto. A determinação de fornecimento de "demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se fizerem necessários no decorrer do processo" é objeto indeterminado, incompatível com os
arts
. 322 e 492, parágrafo único, do CPC e com os Enunciados n
.
95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ. A supressão não prejudica a agravada, que poderá formular novos pedidos específicos diante de necessidade clínica superveniente devidamente documentada.

Renovação da prescrição e liberação gradual de valores.

Procedem as teses subsidiárias. Tratando-se de obrigação de trato continuado, determina-se a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da tutela (Enunciados n
.
2, 15 e 32 das Jornadas de Saúde do CNJ). Em caso de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, a liberação deverá ocorrer de forma gradual, para períodos de 3 (três) meses, condicionada à apresentação de prestação de contas do
período anterior e de prescrição médica atualizada (Enunciados n
.
54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, tão somente para:

(i)
suprimir
do dispositivo da decisão agravada a cláusula genérica relativa ao fornecimento de "demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se fizerem necessários no decorrer do processo", mantendo a tutela de urgência nos estritos termos dos itens especificados (consulta com dermatologista pediátrico, hidratante emoliente tópico e exames laboratoriais descritos na decisão de origem);

(
ii
)
determinar
a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da tutela quanto aos itens sujeitos a renovação; e

(
iii
)
determinar
que eventual bloqueio judicial de valores via SISBAJUD seja liberado de forma gradual, para períodos de 3 (três) meses, mediante prestação de contas do período anterior e apresentação de prescrição médica atualizada.

No mais,

manten
h
o a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026